Tribunal: TJDFT
Processo: 0736026-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736026-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA ALICE MARINHO MATA IMPETRANTE: MAXSWEL MACEDO RIBEIRO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA ALICE MARINHO MATA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. No presente habeas corpus, a defesa narra que que nos autos não há nenhuma prova capaz de incriminar a Paciente de forma concreta e inequívoca ao delito em que é acusada, pelo contrário, existem apenas presunções de que ela tinha ciência da traficância pelo seu namorado e que ela emprestava a conta para ela usar. Aduz que as acusações que ensejaram na prisão preventiva da Paciente não são apoiadas em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não fundamentam o decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado a Paciente, não pode a paciente ficar reclusa somente com base na denúncia anônima, muito menos no depoimento dos policiais alegando, ainda, que se a paciente teria ciência de que seu namorado traficava isso não é motivo para decretar a prisão preventiva da paciente Afirma que a manutenção da prisão do paciente por mais 1 dia não encontra amparo nas provas constantes dos autos e, sequer, amparo legal, visto não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Entende que a prisão preventiva não pode ser mantida diante de uma fundamentação vaga, genérica que poderia ser aplicada a qualquer caso semelhante. Portanto, a liberdade do paciente é medida que se impõe. Argumenta, ainda, que não há que se falar em periculosidade do paciente ou em risco de continuidade delitiva, não pode ser fundamentada apenas na periculosidade abstrata do delito, tampouco em processos paralelos em andamento, no presente caso apenas um processo em andamento inicial. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou ao menos a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, diante da plausibilidade jurídica do pedido de mérito e da urgência, permitindo que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final da ação penal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de decretação da segregação cautelar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id. 75551118 – fl.76/84): “(...) Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”).. O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Por sua vez, o crime de associação para o tráfico pressupõe a estabilidade do vínculo entre os agentes (“societas sceleris”), caracterizada por atividade organizada, estável e em função da qual todos os agentes estavam vinculados subjetivamente. Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 807/2025 (ID 246199645); Auto de Apresentação e Apreensão no 471/2025 (ID 246199652); Ocorrência Policial no 8.816/2025 (ID 246199667); Laudo de Constatação Preliminar no 69.144/2025 (ID 246219562); Denúncias Anônimas (Ids. 246199661 e 246199662); Arquivos de Mídia; além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Do que emerge dos autos, policiais civis lotados na SRD da 6a DP receberam diversas denúncias anônimas, tanto via telefone (DICOE) quanto por cidadãos que compareciam até a delegacia, dando conta do intenso tráfico de drogas realizado no endereço da QUADRA 03, CONJUNTO 08, LOTE 01, BLOCO D, PARANOÁ PARQUE, PARANOÁ/DF. Com o objetivo de apurar as informações, a equipe passou a monitorar a localidade e identificaram como traficantes os custodiados. De acordo com as investigações, JEFFERSON era auxiliado por MARIA ALICE, a qual participava das entregas dos entorpecentes e recebia pagamentos via PIX cadastrado em seu nome. Na data de 13/08/2025, foram montadas equipes de monitoramento e conseguiram filmar JEFFERSON (trajando: bermuda e boné branco, sem camisa), fazer contato com um usuário, posteriormente qualificado como VALDINEI DOS SANTOS. Pelo que foi registrado em vídeos, o custodiado JEFFERSON, após o contato com o usuário, subiu até seu apartamento e foi possível vê-lo arremessar algo da janela. Posteriormente, foi possível filmar VALDINEI pegando a droga no chão. Diante da situação de flagrante, as equipes se reuniram e realizaram a entrada tática no apartamento de JEFFERSON. Durante as buscas na residência, foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) máquina de cartão; 05 (cinco) porções de cocaína já individualizadas para venda e 01 (uma) porção maior de cocaína; 01 (uma) pedra grande de crack; 01 (uma) pedra média e 01 (uma) pedra pequena de crack e fragmentos de crack, além de R$410,00 (quatrocentos e dez reais). Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030) (...) . Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Embora tecnicamente primários e de bons antecedentes, conforme folhas de antecedentes anexadas aos autos, entendo que as circunstâncias demonstram a periculosidade em concreto dos agentes. Da análise dos autos, foram apreendidas diversas porções de cocaína e pedras de crack, devidamente partilhadas e prontas para difusão. Igualmente, apreendeu-se balanças de precisão e máquina de cartão de crédito, evidenciando-se, assim, a contabilidade para o tráfico. Ou seja, as circunstâncias sugerem, nesse momento, uma aparente reiteração, dedicação, habitualidade, persistência e insistência na prática do tráfico de drogas. Se não bastasse, as denúncias anônimas registradas no sistema DICOE apontam a existência de uma possível divisão de tarefas entre os custodiados e habitualidade na difusão das drogas (Ids. 246199661 e 246199662). Mais do que isso, o “modus operandi” foi devidamente registrado nas mídias anexadas ao processo: o contato com os usuários era breve e as drogas eram arremessadas pela janela do apartamento dos custodiados, tal como registrado nas denúncias anônimas. No tocante às drogas apreendidas, presume-se a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. (...) Por sua vez, os crimes de tráfico de drogas e de associação são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade dos agentes com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEFFERSON KAUÊ SILVA GOMES, nascido em 03/05/2005, filho de Lindomar Gomes Curado e de Gleyciane Karem Santos da Silva e MARIA ALICE MARINHO MATA, nascida em 22/12/2000, filha de Paulinelli dos Santos Mata e de Cecylia Alves de Morais Marinho, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...)” (grifo nosso) Não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, bem como que a paciente junto com seu companheiro vinha sendo monitorados por policiais no momento em que foi realizado o flagrante, conforme infere-se da Ocorrência Policial no 8816/2025 – 6a DP (Id. 246199667). Em exame perfunctório dos autos, observa-se que policiais civis após diversas denúncias anônimas e com o objetivo de apurar as informações, passou a monitorar o endereço informado, QUADRA 03, CONJUNTO 08, LOTE 01, BLOCO D, PARANOÁ PARQUE, PARANOÁ/DF, e identificaram como traficantes os Jefferson e Maria Alice. De acordo com as investigações, Jefferson era auxiliado por Maria Alice, a qual participava das entregas dos entorpecentes e recebia pagamentos via PIX cadastrado em seu nome. Na data de 13/08/2025, foram montadas equipes de monitoramento e conseguiram filmar Jefferson (trajando: bermuda e boné branco, sem camisa), fazer contato com um usuário, posteriormente qualificado como Valdinei dos Santos. Pelo que foi registrado em vídeos, o custodiado Jefferson, após o contato com o usuário, subiu até seu apartamento e foi possível vê-lo arremessar algo da janela. Posteriormente, foi possível filmar Valdinei pegando a droga no chão. (ID 75551118) Analisando superficialmente os autos, nota-se que a busca no apartamento de Jefferson e Maria Alice, sua companheira, não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, da análise dos autos, foram apreendidas diversas porções de cocaína e pedras de crack, devidamente partilhadas e prontas para difusão. Igualmente, apreendeu-se balanças de precisão e máquina de cartão de crédito, evidenciando-se, assim, a contabilidade para o tráfico. Ou seja, as circunstâncias sugerem, nesse momento, uma aparente reiteração, dedicação, habitualidade, persistência e insistência na prática do tráfico de drogas. Ademais, as denúncias anônimas registradas no sistema DICOE apontam a existência de uma possível divisão de tarefas entre os custodiados e habitualidade na difusão das drogas (Ids. 246199661 e 246199662). Além disso, o “modus operandi” foi devidamente registrado nas mídias anexadas ao processo: o contato com os usuários era breve e as drogas eram arremessadas pela janela do apartamento dos custodiados, tal como registrado nas denúncias anônimas. Assim, alegar ausência de requisito para a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva porque a fundamentação da r. decisão foi vaga e genérica não condiz com as investigações e diligências realizadas pela equipe policial no momento do flagrante. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pela parte impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora